Tribunal: TJES
Processo: 5022705-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022705-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: HILDA DAMIANI DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022705-55.2023.8.08.0048.

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Recorrido: HILDA DAMIANI DE SOUZA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS COM SAÍDA DE VITÓRIA/ES PARA ORLANDO/FL, COM CONEXÕES, TENDO COMO MARCO DE IDA O DIA 25.04.2023 E RETORNO EM 30.04.2023, CONTUDO NO RETORNO TEVE SEU VOO DE CONEXÃO TERCEIRIZADO PARA OUTRA EMPRESA AÉREA, QUE GEROU ATRASOS SUCESSIVOS ATÉ PERDER O VOO DE CONEXÃO EM MIAMI (FL), GERANDO GRANDES TRANSTORNOS E DESCASO, QUANDO A REQUERIDA SE NEGAVA A PRESTAR ASSISTÊNCIA, ALEGANDO CULPA DA EMPRESA TERCEIRIZADA, RESOLVENDO O IMBRÓGLIO COM NOVO EMBARQUE APÓS 5 HORAS, NÃO HAVENDO NENHUMA ASSISTÊNCIA DURANTE O PERÍODO, RAZÃO PELA QUAL REQUER A REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ REQUER A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E QUE NO MÉRITO, SEJA A PRESENTE AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, DE FORMA QUE OS FATOS ALEGADOS NÃO PASSAM DE MERO ABORRECIMENTOS, NÃO INDENIZÁVEIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, pelo atraso total da viagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O RECURSO CONHECIDO E LHE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA PUGNANDO PELO AFASTAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO, VEZ QUE A RECORRENTE AGIU DE ACORDO COM AS NORMAS QUE A REGEM, NÃO HAVENDO PELA PARTE RECORRIDA A COMPROVAÇÃO DOS PLEITEADOS DANOS MORAIS, RAZÃO PELA QUAL A AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER QUE SEJA DETERMINADA À REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA INDENIZAÇÃO FIXADA ATÉ PATAMARES RAZOÁVEIS QUE NÃO IMPUTEM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE 1º GRAU IRRETOCADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. SALIENTO QUE A COMPANHIA AÉREA QUE EFETIVAMENTE COMERCIALIZAR OS BILHETES AÉREOS RESPONDE PELO ATRASO DE VOO OPERADO EM SISTEMA DE CODESHARE OU VOO COMPARTILHADO POR EMPRESA DIVERSA. A RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, DEFENDE, EM RESUMO, QUE OS ATRASOS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES DOS VOOS SE DERAM UNICAMENTE POR CULPA DE TERCEIRO, OU SEJA, DA DELTA AIRLINES. PONDERA QUE ALÉM DE NÃO TER REALIZADO O TRECHO EM QUE OCORREU OS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA, NÃO EXISTE QUALQUER CADEIRA DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO A JUSTIFICAR A SOLIDARIEDADE APLICADA. OCORRE QUE A TESE AVENTADA NÃO PROCEDE, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA COMPROVA TER ADQUIRIDO TODOS OS TRECHOS JUNTO AO SITE DA EMPRESA REQUERIDA, CONSTANDO, INCLUSIVE, DO DOCUMENTO DE COMPRA DOS BILHETES QUE O VOO ENTRE ORLANDO (FL) / MIAMI (FL) SERIA OPERADO PELA CORRÉ DELTA AIRLINES, CONFORME ID.: 6712563. DENOMINADO DE CODESHARE, ESTE ACORDO DE COOPERAÇÃO PELO QUAL UMA COMPANHIA AÉREA TRANSPORTA PASSAGEIROS CUJOS BILHETES TENHAM SIDO EMITIDOS POR OUTRA COMPANHIA AÉREA, FAZ COM QUE AS RÉS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EIS QUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE UM MESMO PRODUTO OU SERVIÇO É ÍNSITA À DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME DISCIPLINA NOS ARTS. 7º E 25 DO CDC. DESSE MODO, RESTANDO INCONTROVERSO QUE A REQUERIDA FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO COM A AUTORA ATRAVÉS DA VENDA DE PASSAGENS PELO SEU SITE, DEVE RESPONDER POR TODOS OS DANOS QUE SUA ATIVIDADE LUCRATIVA CAUSAR AOS USUÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)